Tribunal: TJES
Processo: 5015473-94.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015473-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO ALOCHIO AVELLAR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5015473-94.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
PAULO SERGIO ALOCHIO AVELLAR

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO DE CARREIRA. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que é servidor público de Vila Velha/ES, afirma que o seu enquadramento na Lei Municipal 5.203/2011 não levou em consideração as suas progressões na carreira sob a égide da Lei Municipal 3.980/2002, de modo que pretende a correção de sua progressão, inserindo-o no nível 15 da tabela atual, na forma do inc. IV do art. 32 da Lei Municipal 5.203/2011.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando a inexistência de prescrição em razão de tratar-se de obrigação de trato sucessivo. Assim, requer a reforma da sentença e o integral provimento dos pedidos iniciais.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Inicialmente, frisa-se que, embora o ato apontado tenha seu efeito iniciado a partir de novembro de 2011, com a edição da Lei Municipal nº 5.203/2011, a matéria objeto da presente ação versa sobre obrigação de trato sucessivo, porquanto alteram a forma de cálculo dos vencimentos do autor. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 85, nos seguintes termos:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. Portanto, visto que a presente ação fora ajuizada em 15 de maio de 2024, é correta a interpretação no sentido de reconhecer a prescrição parcial da pretensão a progressões anteriores a 15 de maio de 2019.

6. Observa-se na ficha de situação funcional do empregado, que, quando da entrada em vigência da norma em apreço, essa não estava enquadrada no nível I, demonstrando que já tinha obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveria avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da lei.

7. Desse modo, vislumbro nos documentos trazidos pelo recorrente no id. 11275432 contava com 4 progressões, tendo 3 proferidas após a Lei 5.203/2011, devendo avançar para o nível 8.

8. De mais a mais, ante a ausência de comprovação em sentido contrário pelos recorridos, aplica-se a presunção de veracidade dos documentos acima mencionados. Esclareço, desde já, que o enquadramento na referência acima mencionado considera a realidade da Requerente em Novembro de 2011, quando da entrada em vigor da Lei Municipal nº 5.203/11 (17 de novembro de 2011), devendo o Requerido observar, quando for efetivar o cumprimento deste comando, eventuais modificações e escalonamentos que administrativamente obtiver.

9. Diante do exposto, reformo a sentença para julgar procedente os pedidos autorais para: 1) Condenar o requerido a avançar a parte autora em duas referências por nível, para fins de enquadramento, inserindo-a no nível 8, com a devida correção da aposentadoria; 2) Condenar o réu no pagamento das ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, observado o prazo prescricional de cinco anos antes do ajuizamento da ação. 3) Sobre o montante da condenação deverá incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, até dezembro/2021 deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o Tema 810 do STF), e a partir de janeiro/2022, incidirá tão somente a SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021 - ADC 58 e Tema 99 do STJ).

10. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)